Tribunal: TJDFT
Processo: 0734268-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0734268-38.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS DE MORAIS, FRANCIELLE PAULA DE FREITAS, C. F. D. M. AGRAVADO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Após, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator